Tribunal: TJSP
Processo: 0003060-16.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Dúvida objetiva sobre o recurso cabível causada por termos equivocados empregados no dispositivo da decisão recorrida – Aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Preliminar de não conhecimento rejeitada – Discussão sobre consectários legais – Questão da prevalência dos critérios fixados no título exequendo sobre o Tema 810/STF não enfrentada – Ausência de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Dúvida objetiva sobre o recurso cabível causada por termos equivocados empregados no dispositivo da decisão recorrida – Aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Preliminar de não conhecimento rejeitada – Discussão sobre consectários legais – Questão da prevalência dos critérios fixados no título exequendo sobre o Tema 810/STF não enfrentada – Ausência de fundamentação – Acolhimento da impugnação com aplicação de lei que não foi objeto de pedido das partes – Julgamento 'extra petita' – Decisão anulada – Apelação dos exequentes provida.